Tribunal: TJBA
Processo: 0005367-13.2001.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0005367-13.2001.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: Juscelino Pereira Vitoria e Mazina Celes Souza Carneiro e outros

Advogado(s)
:
FABRICIA FREITAS PAMPONET ALMEIDA, GERUZA ARAUJO PRESA RIOS, JOSE CERQUEIRA DE SANTANA NETO, ANDREA MASCARENHAS PEDREIRA MARTINS

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
LUCIA MARIA MENDES SIMOES, JOSE LEONI MACHADO BOA SORTE, LUIZ FLAVIO FALCAO SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE FATAL ENVOLVENDO MENOR. QUEDA EM DISPOSITIVO DE DRENAGEM PLUVIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMBASA.

I. CASO EM EXAME:
Trata-se de apelação interposta contra sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva ad causam da EMBASA e extinguiu o processo sem resolução do mérito. O apelante busca a reforma da decisão, sustentando a responsabilidade da empresa pelo óbito de seu filho menor, ocorrido em 05 de abril de 2001, após queda em dispositivo descoberto localizado na Avenida Eduardo Fróes da Mota, em Feira de Santana/BA.

II. ASSUNTO EM DISCUSSÃO:
A controvérsia envolve a validade da intimação para apresentação de contrarrazões, a legitimidade passiva da EMBASA para responder pelos danos decorrentes do acidente, a responsabilidade pelo dispositivo de drenagem causador do evento danoso e a competência para manutenção e fiscalização de sistemas de drenagem pluvial urbana.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
A preliminar de nulidade de intimação foi rejeitada. O Diretor de Secretaria certificou que o ato ordinatório foi publicado contendo os nomes dos advogados cadastrados como representantes à época, em observância ao art. 272, § 2º, do CPC/15. A prova técnica produzida nos autos demonstrou conclusivamente que o dispositivo causador do acidente é caixa de drenagem pluvial, não integrando o sistema de esgotamento sanitário ou abastecimento de água de responsabilidade da EMBASA. A perita judicial constatou que a cidade de Feira de Santana é abastecida pelo complexo Pedra do Cavalo e que cabe ao município a execução e manutenção de redes de drenagens de águas pluviais e conservação de espelho d'água.

O arcabouço normativo que disciplina a matéria corrobora a conclusão pericial. O art. 30, V, da CF/88 atribui aos Municípios competência para organizar e prestar serviços públicos de interesse local. A Lei Federal nº 11.445/2007 define que integra o saneamento básico a drenagem e manejo das águas pluviais urbanas, constituídos pelas atividades, pela infraestrutura e pelas instalações operacionais de drenagem de águas pluviais, tratando-se de serviço público de competência municipal. No âmbito estadual, a Lei nº 11.172/2008, que instituiu a Política Estadual de Saneamento Básico da Bahia, reforça esta repartição de competências. A EMBASA, por força dos convênios de concessão firmados, responde apenas pelos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, não abrangendo sua competência os serviços de drenagem de águas pluviais urbanas.

O laudo pericial revelou ainda que o local do acidente, à época dos fatos, não configurava na malha viária como rua, mas sim invasão às margens da avenida, circunstância que reforça a responsabilidade municipal quanto ao adequado planejamento urbano e fiscalização de ocupações irregulares, conforme preceituam os arts. 30, VIII, e 182 da Constituição Federal, bem como a Lei Federal nº 10.257/2001.

Os depoimentos testemunhais, embora façam referência à presença da EMBASA na região, não conseguem elidir a conclusão técnica sobre a natureza do dispositivo. A eventual visualização de placas ou funcionários da empresa no local não altera a responsabilidade legal pela manutenção de caixas de drenagem pluvial, que permanece sendo municipal. A possibilidade de exercício de atividades correlatas pela EMBASA não implica responsabilidade automática por toda e qualquer intervenção urbana, mormente quando inexiste nexo causal entre as atividades da concessionária e o evento danoso.

A responsabilidade civil exige a demonstração de conduta, dano, nexo causal e, quando for o caso, culpa. No presente caso, restou indemonstrada a conduta comissiva da parte apelada concernente ao evento danoso e, portanto, também não há falar em nexo de causalidade, elementos indispensáveis para a configuração da responsabilidade civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Preliminar de nulidade de intimação rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.

A responsabilidade pela execução, manutenção e fiscalização de sistemas de drenagem de águas pluviais urbanas compete exclusivamente ao Município, nos termos do art. 30, V, da CF/88 e art. 3º, I, "d", da Lei Federal nº 11.445/2007. A EMBASA, por força dos convênios de concessão, responde apenas pelos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, não abrangendo sua competência os serviços de drenagem pluvial. A prova pericial conclusiva quanto à natureza do dispositivo causador do acidente prevalece sobre depoimentos testemunhais que não apresentam elementos técnicos suficientes para elidir a conclusão pericial. A ilegitimidade passiva ad causam da concessionária de água e esgoto configura-se quando demonstrado que o evento danoso decorre de dispositivo não abrangido pelo contrato de concessão.

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, arts. 30, V e VIII; 37, § 6º; 182. CPC/15, arts. 272, § 2º; 335; 373; 485, VI; 98, § 3º. CC, arts. 186, 927. Lei Federal nº 11.445/2007, art. 3º, I, "d". Lei Federal nº 10.257/2001. Lei Estadual nº 11.172/2008.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação 05653567120178050001, Relator Des. José Cícero Landin Neto, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação 11/03/2025. TJ-BA; Apelação 05130123620188050080, Relatora Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação 18/03/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação
nº

0005367-13.2001.8.05.0080
, onde figuram como Apelantes,
JUSCELINO PEREIRA VITÓRIA,
e, como Apelada, a
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso, para
REJEITAR A PRELIMINAR CONTRARRECURSAL
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo, mantendo a sentença pelos seus e pelos ora apresentados fundamentos, majorando a verba sucumbencial, mantendo a suspensão da exigibilidade, tudo nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR/PRESIDENTE

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

04